Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO”. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso ora em análise a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação da ora apelada à compensação dos danos morais eventualmente experimentado pelo demandante.
2. O entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao determinar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1. Nessa modalidade de negócio jurídico feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático.3.2. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte.
4. Na hipótese em exame, a despeito do questionamento formulado pelo autor a respeito da autenticidade das assinaturas contidas nos instrumentos negociais, a sociedade anônima não manifestou interesse na produção de novas provas. 4.1. Ressalte-se que é da instituição ré o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos negociais acostados aos autos, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC. 4.2. A instituição financeira apelada não se desincumbiu de provar, aliás, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
5. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
6. Recurso parcialmente provido.